Tribunal: TJDFT
Processo: 0737743-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CABIMENTO.
1. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que, na execução contra a Fazenda Pública, é possível a expedição de precatório referente à parte incontroversa.
2. O art. 100, § 8o, da Constituição Federal, veda o fracionamento para obtenção de parte do pagamento por via mais rápida, por meio da expedição de RPV, e não a expedição de precatório para pagamento de quantia incontroversa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.